Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716149-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois as agravantes não possuem legitimidade para arguir a nulidade do processo em razão da ausência de citação da herdeira Rossana Cecília Bastos Pinto. Com efeito, a alegação de eventual nulidade do processo por falta de citação cabe à pessoa prejudicada, pois é vedado à parte pleitear em nome próprio direito alheio, a teor do que dispõe o art. 18, do CPC, mormente quando o terceiro constituiu procurador nos autos. Assim, nada obstante as agravantes afirmem que se trata de matéria de ordem pública, certo é que o STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1o/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator